Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo do agravo, vislumbra-se que versa exclusivamente sobre a verba honorária de sucumbência, nada dispondo sobre o direito vindicado pela parte agravante. Sob essa realidade, emergindo inexorável que a verba que integra o objeto do executivo será revertida ao ilustre patrono do agravante (CPC, 85, §14; Lei no 8.906/94, art. 23), divisa-se que, conquanto formulado o agravo em nome da parte, e não no do seu patrono, o recurso não está alcançado pela dispensa de preparo proveniente da gratuidade que fora ao exequente/agravante deferida no transcurso processual. Com efeito, não sendo a parte a destinatária da prestação almejada, implicando a certeza de que o recurso nada dispõe ou depõe sobre seus interesses e direitos, não pode a benesse que lhe fora resguardada ser estendida ao ilustre patrono que, em nome do patrocinado, postula a fixação dos honorários de sucumbência. Nesse diapasão, diante do objeto do agravo e considerando que, fiado no benefício que reclama, deixara o destinatário da verba de preparar o agravo interposto, sobeja evidente que, no caso concreto, devem ser aplicadas as disposições insertas nos §§4o e 5o do art. 99 do estatuto processual vigente, que assim prevê, verbis: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.” Destarte, reiterando-se que o agravo versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência, de modo que, conquanto aviado em nome de parte que restara agraciada com a benesse da gratuidade de justiça, a verba será revertida ao seu patrono, salvo se subsistir convenção subjacente dispondo de forma diversa, assinalo ao agravante e seu advogado o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com documentos comprobatórios de que a verba será destinada ao constituinte, e, ausente essa previsão, para que o patrono evidencie que não está em condições de suportar os emolumentos e as custas processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, portanto, ser legitimamente agraciado com o benefício concedido ao seu patrocinado, ou, alternativamente, para que realize, desde logo, o preparo, agora na forma dobrada. I. Brasília-DF, 04 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator